Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711782-46.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME APELADO: ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção (ID 62247624), tendo o recorrente deixado o prazo transcorrer in albis (ID 62783882). O não atendimento de pressuposto de admissibilidade recursal resulta na impossibilidade de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora